Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TRANSAÇAO EFETUADA APÓS O ATO CITATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AGIR. UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desnecessária a presença do advogado da parte ré nos autos, a fim de que se homologue o acordo, haja vista a plena capacidade da parte para celebrar a transação jurídica, cuja homologação judicial se requer, destacando-se o entendimento do STJ, no sentido de que “qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como o acordo para por fim a litigio anterior, ainda que sem a presença de advogado”.
2. No caso, não há perda superveniente do interesse de agir, haja vista que, mesmo com a celebração do acordo e até o seu integral cumprimento, o processo executório não deixa de ser útil e necessário, tendo em vista que, caso não se cumpra o acordo submetido à homologação, a execução pode prosseguir, obtendo-se o resultado útil da execução.
3. A fim de atingir a finalidade da execução, o acordo deve ser homologado com a extinção do feito com exame do mérito, remetendo-se os autos ao arquivo (art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.